Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante alega que Aparecido Alves dos Santos, denunciado pela suposta autoria do crime de Homicídio qualificado tentado (art, 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP) vem sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, não obstante esteja preso preventivamente desde 10.8.2020, até a data desta impetração o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT não havia designado data para a realização de audiência de instrução e julgamento.
Assevera, ainda: I) a inexistência de animus necandi; II) falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; III) ausência de revisão da segregação cautelar conforme exigido pelo art. 310, parágrafo único do CPP; IV) violação ao princípio da não culpabilidade; V) incidência de predicados favoráveis.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 79974450).
Inicialmente consigno que, devido à reiteração de pedido, deixo de conhecer das teses elencadas nos itens I, II e V, porquanto já apreciadas e rechaçadas por este órgão colegiado ao julgar o HC n. 1017191-63.2020.8.11.0000 de minha relatoria.
Também não há como aferir se há, ou não, constrangimento ilegal por excesso de prazo, quer seja para início da instrução criminal, quer seja para a reavaliação de ofício da necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva do paciente (art. 310, parágrafo único do CPP), pois os documentos trazidos aos autos pelo impetrante em nada esclarecem acerca dos temas.
Por fim, tem-se que que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Com essas considerações, conheço em parte deste Writ e, na parte conhecida, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, esclarecendo, pontualmente em que fase se encontra o processo e se já houve audiência de instrução e julgamento (em caso negativo a razão da demora), bem como se houve o reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente com o encaminhamento, a este TJMT, da respectiva decisão caso exista.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator